Tribunal: TJDFT
Processo: 0728475-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728475-84.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JACKSON COELHO BARBOSA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Economia do DF, consistente na eliminação do impetrante do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (Edital 01, da SEEC-DF, 10/03/22). Afirma que foi desclassificado da prova objetiva por apenas um ponto, após a anulação de algumas questões, o que deveria ensejar a atribuição da pontuação respectiva a todos os candidatos, em vez de distribuí-los por bloco/matéria, como ocorreu. Sustenta que as questões 29 e 30, da prova tipo 3, também são passíveis de anulação, pois, além de terem recebido gabarito incorreto, versam sobre matéria que extrapola o conteúdo do edital. Pede, liminarmente, a concessão da segurança para declarar a nulidade das questões e o seu direito de participar das próximas fases do concurso 2. O impetrante questiona o gabarito das questões 29 e 30. A questão 29 (prova tipo 3) apresenta o seguinte conteúdo: No Planalto Central, o cultivo de milho, soja e algodão, juntamente com a pecuária extensiva, é favorável e tem destaque na economia, devido ao relevo plano que favorece a mecanização da agricultura. Afirma que o gabarito divulgou como correta a assertiva, porém entende que seria incorreta, pois o relevo do planalto central não é plano, havendo desigualdades de níveis e altitudes diferentes. Por sua vez, a questão 30 (prova 3) tem o seguinte teor: O Centro-Oeste é uma das 5 regiões do Brasil estabelecidas pelo IBGE e é a única região do país a não ter acesso direto ao Oceano Atlântico. Sustenta que a assertiva constou no gabarito como correta, mas entende, sem justificar, que seria incorreta. Percebe-se que o impetrante pretende sobrepor a sua própria avaliação à da Banca, cujo gabarito não se apresenta teratológico. Com efeito, planalto é uma forma de relevo plana e elevada, o que não é incompatível com irregularidades e áreas acidentadas. Por outro lado, o acerto da questão 30 é indiscutível, tanto que o impetrante sequer justificou o seu entendimento contrário ao da Banca. Seja como for, não há prova pré-constituída dos alegados equívocos, os quais demandaram dilação probatória que não tem lugar em mandado de segurança. Acrescente-se ser vedado ao Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a Banca examinadora para aferir respostas do candidato e a nota a elas atribuídas. Atente-se, a propósito, para o precedente vinculante: EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Tema 485, julgado em 2015). O impetrante também alega que o conteúdo de ambas as questões não foi previsto no instrumento convocatório, que cobra conhecimento de História e Geografia do Distrito Federal, e não da região Centro-Oeste, nelas tratadas. Para tanto, firma-se no seguinte excerto do edital, que não acompanha a inicial: Noções de História e Geografia do Distrito Federal: 1. Contexto histórico de formação do Distrito Federal, localização, população, clima, vegetação, hidrografia e economia. Da simples leitura do conteúdo programático indicado constata-se que as questões com ele são congruentes. Afinal o DF localiza-se na região Centro-Oeste. Portanto, o fato narrado não constitui, sequer em tese, ofensa ao edital. 3. Posto isso, indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, e RITJDFT 226, I). Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator